Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-85.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000089-85.2023.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA APELADO: SELMA FIGUEIREDO BISPO DE CARVALHO Advogado(s):PEDRO NASCIMENTO DA FRAGA, JULIANA FIGUEIREDO SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela provisória, condenando a concessionária de energia elétrica ao refaturamento de faturas com consumo exorbitante e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários na forma da lei. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança excessiva e corte indevido; (iii) analisar se a cobrança indevida e o corte do fornecimento de serviço essencial gera dano moral indenizável; (iv) aferir a razoabilidade do valor fixado a título de compensação. III. Razões de decidir 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A natureza do serviço prestado e a vulnerabilidade do consumidor justificam a aplicação da responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 4. Configurada a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, aliada à verossimilhança das alegações de discrepância no padrão de consumo (aumento súbito e retorno ao normal sem intervenção, conforme histórico apresentado), mostra-se correta a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Caberia à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças e a inexistência de falha na medição ou na prestação do serviço, o que não logrou fazer, abstendo-se de produzir prova técnica para tal fim. 6. A não comprovação pela concessionária da regularidade das faturas de novembro de 2022, cujos valores e consumos foram manifestamente desarrazoados diante do histórico da unidade consumidora e do laudo particular apresentado pela autora, caracterizou falha na prestação do serviço essencial. 7. Danos morais configurados in re ipsa em razão da suspensão indevida de serviço essencial. A privação do fornecimento de energia elétrica, especialmente em residência com a presença de idoso, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos, angústia e constrangimento que afetam a dignidade da pessoa humana. 8. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida, e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais em casos similares. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobrança excessiva de faturas de energia elétrica, seguida de corte do fornecimento em razão de débito indevido, configura falha na prestação de serviço público essencial, ensejando indenização por dano moral. 2. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência da interrupção indevida de serviço essencial por falha na cobrança, mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida, e está em conformidade com a jurisprudência aplicável, não comportando alteração." __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, § 2º, 6º, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigos 355, inciso I, 370 e 85, § 11; Lei nº 8.987/95, artigo 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, artigos 22 e 210. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8000461-90.2019.8.05.0182, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 10.08.2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000089-85.2023.8.05.0220, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA e Apelada Selma Figueiredo Bispo de Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator